Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO GONÇALVES RODRIGUES (executado/agravante) contra a decisão (ID 189584920 dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0700957-25.2023.8.07.0020, ajuizado por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (exequente/agravado), que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Em suas razões recursais (ID 58581299), o agravante argumenta, em síntese, que o imóvel é impenhorável por ser bem de família protegido pela Lei 8.009/90. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de indeferir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, nos termos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, a súmula 364 do STJ e a jurisprudência deste eg. Tribunal e do STJ. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo a quo, conforme ID 58581303. Contrarrazões (ID 59110817). No ID 59769472, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 58581301), a homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora